Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que foi vítima do golpe bancário denominado “golpe do motoboy”. Sustenta que a falha na prestação do servido é fortuito interno, devendo a instituição financeira responder objetivamente. Requer a reforma da sentença para condenar o banco na reparação de danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id.38116860). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 38322105 a Id. 38322107). Contrarrazões apresentadas (Id. 38116864).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Narra a autora que em fevereiro de 2022 recebeu em sua residência uma ligação do Banco do Brasil, na qual um suposto preposto do banco lhe informou que houve invasão da sua conta e que ela deveria transferir os valores disponíveis em sua conta corrente para uma conta de segurança do Banco do Brasil até que o problema de acesso indevido fosse resolvido. Afirma que no atendimento lhe foram fornecidos todos os seus dados pessoais e bancários, saldo em conta, contato telefônico e o nome de sua gerente, esclarecendo que esta não poderia atender no momento por estar fazendo outro atendimento. Alega que após negar a transferência de valor, foi direcionada para outra atendente que lhe informou que a melhor solução seria o bloqueio dos cartões para evitar movimentação das contas. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizados saques indevidos em sua conta.

6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema da instituição financeira que, I) permitiu saques simultâneos pelos fraudadores em valores incompatíveis ao perfil da autora e não bloqueou tempestivamente o cartão; II) foi aperfeiçoada por meio de ligação do número oficial do Banco à consumidora; III) vazamento indevido de dados pessoais e bancários da autora. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.

7. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar o dano material sofrido.

8. No que se refere ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. No caso, a parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade.

9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.